Tribunal: TJES
Processo: 5003784-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003784-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TATIANA VIDAL MONTEIRO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA PARA COMPROVAÇÃO CADASTRAL. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado na origem.

A agravante sustenta que foi reclassificada indevidamente, mesmo após ter apresentado a documentação exigida, sendo prejudicada por eventual falha imputável à instituição de ensino responsável pela emissão de seu diploma. Argumenta que já manteve diversos vínculos anteriores com o Estado, tendo seus documentos sido aceitos em ocasiões pretéritas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a exigência de apresentação de documentação prevista em edital de processo seletivo, ainda que a candidata já tenha figurado anteriormente no quadro funcional do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo exigível a observância das formalidades previstas.

A ausência ou incorreção na apresentação dos documentos acarreta, nos termos do Edital, a reclassificação do candidato, medida que visa preservar a legalidade, a isonomia e a segurança jurídica do processo seletivo.

O pedido de dispensa da exigência editalícia configuraria tratamento desigual entre candidatos, em afronta ao princípio da isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O edital vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo exigível a observância das formalidades previstas. 2. A ausência ou incorreção na apresentação dos documentos acarreta, nos termos do Edital, a reclassificação do candidato, medida que visa preservar a legalidade, a isonomia e a segurança jurídica do processo seletivo.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003784-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TATIANA VIDAL MONTEIRO
Advogado do(a) AGRAVANTE: AMARILDO BATISTA SANTOS - ES28622-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

A controvérsia posta cinge-se à legalidade do ato administrativo que reclassificou a agravante no processo seletivo promovido pela SEDU/ES, sob alegada inadequação formal da documentação apresentada na fase de habilitação.

A agravante sustenta que cumpriu integralmente as exigências editalícias, inclusive com a apresentação da qualificação profissional exigida, ressaltando que eventuais inconsistências na documentação seriam de responsabilidade da instituição de ensino emissora. Afirma, ainda, que os dados estavam disponíveis nos sistemas do Estado, invocando o art. 3º, § 1º, da Lei n.º 13.726/2018, que veda a exigência de prova relativa a fato já comprovado por outro documento válido.

No entanto, após analisar detidamente a questão, bem como as contrarrazões recursais, entendo que o recurso deve ser desprovido. Explico.

De fato, a ausência ou incorreção na apresentação dos documentos acarreta, nos termos do Edital, a reclassificação do candidato, medida que visa preservar a legalidade, a isonomia e a segurança jurídica do processo seletivo.

O ato administrativo de reclassificação não se reveste de discricionariedade, mas sim de legalidade vinculada, sendo consequência automática do não atendimento ao item 7.7 do Edital nº 40/2024, que exige a apresentação da qualificação profissional.

Por outro lado, o argumento da agravante quanto à boa-fé e à confiança legítima na aceitação anterior de sua documentação não se sobrepõe ao princípio da legalidade, máxime quando há expressa exigência editalícia para cada etapa do certame. Eventuais falhas de terceiros (instituições de ensino) também não são hábeis a justificar o descumprimento de obrigações atribuídas ao candidato.

Diante dessas considerações, entendo que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau deve ser mantida, à luz dos fundamentos já expostos, em respeito ao princípio da isonomia e às disposições previstas no edital.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso. Por consequência, revogo a decisão de ID 12769771.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003784-27.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
TATIANA VIDAL MONTEIRO

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOGAL 1: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL 2: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador